Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014667-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.588.269/0001-45 (AGRAVANTE), MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 003.376.881-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Não se pode alterar de ofício o valor da causa que está arrimado em planilha detalhada de cálculos.

Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais n. 1001653-88.2022.8.11.0059, corrigiu de ofício o valor atribuído à causa, passando a ser de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), para R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- não há óbice à apresentação simbólica e provisória do valor da causa, desde que retificado em momento oportuno, o qual possibilitará de forma correta sua precificação, a qual também é de seu interesse, posto que busca a reparação dos danos sofridos;

- não está buscando uma isenção de custas e taxas, mas sim, a aferição correta, para evitar que sofra prejuízos ainda maiores, suportando ônus a maior, ou mesmo, efetuando pagamento a menor.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata correção.

A liminar recursal foi deferida no id. 140388183.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 146444175.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Nestes casos, deve a parte ser intimada para recolher a diferença das custas correspondentes.

No caso dos autos, o juízo
a quo
considerou que o valor atribuído à causa (R$1.212,00) mostrava-se aquém das circunstâncias fáticas e jurídicas narradas na petição inicial. Por esta razão, entendeu por majorá-lo, de ofício, para R$50.000.000,00.

Ocorre que, por hora, não foi possível à agravante determinar de forma específica o valor da causa, bem como o valor de danos materiais pretendidos, vez que, a extensão dos danos encontra-se em apuração em processo administrativo NAI N° 79651/1827/68/2022; 206518000722022101.

Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,durante a instrução processual, o Juiz, pode adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3o, do CPC.

Confira-se:

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. (...) VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4- O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (...). 2. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido" (REsp n. 1.133.495/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 13/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 460.375/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter o valor dado à causa (R$1.212,00 - um mil duzentos e doze reais), até o julgamento do processo administrativo informado nos autos, ou posteriormente, caso se tenha ciência inequívoca da extensão dos danos pelo autor e\ou pelo Juízo, sem prejuízo da devida complementação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023